Tribunal: TJSP
Processo: 2204847-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de Crédito Bancário – Devedora principal em recuperação judicial – Execução que prossegue em face dos devedores solidários – Precedentes do C. STJ – Suspensão inadmissível - Decisão que determinou o prosseguimento mantida – Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204847-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é agravante P&P
INDUSTRIAL E COMERCIAL DE EMBALAGENS EIRELI, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204847-32.2020.8.26.0000 -Voto no 44800
2
VOTO No: 44800
AGRV.No: 2204847-32.2020.8.26.0000
COMARCA: Jandira 1a VC
AGTE. : P&P INDUSTRIAL E COMERCIAL DE EMBALAGENS EIRELI
AGDO. : BANCO BRADESCO S.A.
ITERDOS: MIRIAM PORSANI NOGUEIRA e CARLOS ALBERTO PORSANI
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Cédula
de Crédito Bancário Devedora principal em recuperação
judicial Execução que prossegue em face dos devedores
solidários
Precedentes do C. STJ
Suspensão
inadmissível - Decisão que determinou o prosseguimento
mantida Agravo de instrumento improvido.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. André Luiz Tomasi de Queiroz que, em execução por
título extrajudicial, deferiu pedido de suspensão da execução no que toca à co-
executada pessoa jurídica em recuperação judicial, determinando seu prosseguimento
quanto aos demais co-executados.
Sustenta a agravante que tem direito à justiça gratuita, que a
execução deve ser suspensa também em relação aos demais co-executados
garantidores, que a recuperação judicial implica em novação, afetando o crédito em
relação a todos os devedores.
Indeferiu-se pedido de justiça gratuita e realizou-se o preparo.
Pede o agravado o improvimento, alvitrando ilegitimidade
recursal da agravante.
Não houve oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, malgrado a preliminar alinhavada na
resposta: melhor que se resolva desde logo a querela, até para obviarem-se
questionamentos futuros.
Não vinga, todavia.
Com efeito, em que pese a insurgência da agravante, da sua
recuperação judicial não resulta impedimento ao prosseguimento da execução contra
os devedores solidários, entendimento, inclusive, firme do C. Superior Tribunal de
Justiça ao estabelecer que “Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento de que o deferimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204847-32.2020.8.26.0000 -Voto no 44800
3
pedido de processamento de recuperação judicial à empresa co-executada não
autoriza a suspensão da execução em relação a seus avalistas, por força da
autonomia da obrigação cambiária” (AgRg nos EREsp 1095352/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe
24/05/2013).
Além disso, não é menos certo que aquela C. Corte esclareceu
que “o prosseguimento das execuções e ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia, cambial, real ou
fidejussória, de modo algum é comprometido pela aprovação do plano de
recuperação judicial que venha a suprimir, deliberadamente, as garantias reais
e fidejussórias, pois, como assinalado, vincula apenas às partes envolvidas
(devedor em recuperação e credores)” (EDcl no REsp 1532943/MT, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017,
DJe 02/06/2017), isto é, não houve afastamento do direito do credor perseguir seu
crédito em face de terceiros garantidores.
De outra sorte, e conforme se decidiu no AI no 7.126.147-7,
Rel. o Em. Des. MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO (hodiernamente uma
das maiores, se não a maior, autoridade jurídica do País em Direito Falimentar)
ficou claro como cristal que “já é da tradição de nosso direito garantir-se a
cobrança contra os coobrigados, não importando se o obrigado principal faliu
ou se está em concordata. A lei anterior, o Decreto-lei 7661/1945, garantia tal
direito de cobrança contra os coobrigados em caso de falência (art. 29) e em
caso de concordata (art. 148), este último estabelecendo que a concordata 'não
desonera os coobrigados com o devedor, nem os fiadores deste e os responsáveis
por via de regresso'. Esse sistema foi mantido na nova Lei 11.101/2005,
estabelecendo o § 1o do art. 49 que 'os credores do devedor em recuperação
judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso'. É verdade que o art. 59 prevê que o plano de
recuperação implica novação, novação que porém apenas abarca os credores
sujeitos à recuperação 'sem prejuízo das garantias'. Relembre-se que quem está
sujeito à recuperação é o credor, em sua relação com o devedor principal, não se
estendendo tal sujeição aos garantes. O cuidado a ser tomado pelo credor é
diligenciar para comunicar na execução eventual recebimento na recuperação,
ou em sentido contrário, comunicar na recuperação eventual recebimento na
execução. Portando, à semelhança do que ocorria no sistema do Decreto-lei
7661/1945, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial
(art. 52 da Lei 11.101/2005) ou a concessão da recuperação (art. 58), não
interfere nas relações do credor com os coobrigados do devedor em
recuperação, podendo a execução ser normalmente ajuizada contra tais
coobrigados, na forma do § 1o do art. 49 e parte final do art. 59.”.
Na Ap. no 7.210.967-4, de outra sorte (da C. 14a Câmara de
Direito Privado, Relator o signatário), deixou-se claro, na esteira desse mesmo
pensamento - embora sem o mesmo brilho - que “eventual recuperação judicial em
nada afeta a exigibilidade do crédito, em especial quanto aos demais apelantes que
são devedores solidários”, o mesmo ocorrendo neste caso concreto, em que o caso é
de falência da devedora principal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204847-32.2020.8.26.0000 -Voto no 44800
4
Acresçam-se, mais, precedentes também desta C. Corte (AI's
nos. 7.180.757-7 e 1.252.676-0/01) e, particularmente, do C. Superior Tribunal de
Justiça, onde, recentemente (REsp no 1.095.352) asseverou-se que “A suspensão das
ações de execução contra empresa em regime de recuperação judicial não se
estende aos seus acionistas ou cotistas, a menos que sejam sócios com
responsabilidade ilimitada e solidária
aqueles que respondem com seu
patrimônio pessoal pelo pagamento das dívidas da sociedade. Não sendo esse o
caso, o sócio que se tornou avalista da empresa pode ser cobrado
independentemente da recuperação judicial, pois o aval tem natureza
autônoma”.
Esse entedimento, aliás, acabou por se consolidar nessa C.
Corte: “Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça possuem entendimento de que o deferimento do pedido de
processamento de recuperação judicial à empresa co-executada não autoriza a
suspensão da execução em relação a seus avalistas, por força da autonomia da
obrigação cambiária” (AgRg nos EREsp 1095352/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe
24/05/2013).
Nesse mesmo sentido se decidiu no REsp 1333349/SP, sob
regime dos recursos repetitivos, cristalizando tese que foi objeto da Súmula no 581 do
C. Superior Tribunal de Justiça: “A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória”.
Não se desconhece que o C. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, chegou a afirmar que seria “Inadequado, pois, restringir a
supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de
recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que
tenham
votado
favoravelmente
nesse
sentido,
conferindo
tratamento
diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade
à deliberação majoritária” (REsp 1532943/MT, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe
10/10/2016).
Acrescentando que “a supressão das garantias real e
fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial,
que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas
respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de
valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa,
reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e,
principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente” (“idem”).
Todavia, não é menos certo que, posteriormente, em embargos
de declaração, aquela C. Corte esclareceu que “O aresto embargado não carece de
retificação, bastando, a partir de sua simples leitura, concluir pelo absoluto
respeito ao enunciado n. 581 da Súmula do STJ, na medida em que
expressamente consignou que: 'o prosseguimento das execuções e ações
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204847-32.2020.8.26.0000 -Voto no 44800
5
garantia, cambial, real ou fidejussória', de modo algum é comprometido pela
aprovação do plano de recuperação judicial que venha a suprimir,
deliberadamente, as garantias reais e fidejussórias, pois, como assinalado,
vincula apenas às partes envolvidas (devedor em recuperação e credores)”
(EDcl no REsp 1532943/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 02/06/2017), isto é, não houve
afastamento do direito do credor perseguir seu crédito em face de terceiros
garantidores.
Mais recentemente, essa C. Corte teve a oportunidade de
novamente examinar a questão, oportunidade em que reafirmou aquele entendimento
firmado na sistemática do recurso repetitivo: “A Segunda Seção do STJ, em sede
de recurso repetitivo, definiu a tese de que 'a recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a
suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se
refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005' (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)” (AgInt no REsp 1804816/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
15/08/2019, DJe 21/08/2019).
E ainda: “O deferimento da recuperação judicial não obsta
a execução dos créditos ajuizados em face de avalista da empresa recuperanda,
salvo do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, pois não se lhe aplica
a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se
refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005” (AgInt no REsp 1798480/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019).
Em resumo, o caso é mesmo de possibilidade de
prosseguimento da execução em face dos demais co-obrigados devedores solidários,
que não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial.
Feitas tais considerações, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator